Tribunal: TJDFT
Processo: 0024328-73.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Exequente, em face da sentença que declarou a prescrição intercorrente na execução de cédula de crédito bancário, com base no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil; no art. 44 da Lei n.o 10.931/2004; e no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
2. O §1o do art. 921 do CPC estabelece prazo de suspensão do processo de execução por 1 ano, durante o qual fica suspensa a prescrição. 2.1. A prescrição intercorrente nestes autos se operou em 26.07.2021, nos moldes do §4o do art. 921 do CPC, com a redação anterior à atribuída pela Lei 14.195/2021, porquanto esta entrou em vigor após a ocorrência da prescrição intercorrente.
3. O Exequente pleiteou o desarquivamento do processo e a reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo quando já transcorrido o prazo da prescrição intercorrente. 3.1. Ademais, em homenagem à segurança jurídica e à duração razoável do processo, não pode a execução se estender por longos anos apenas em razão de o Exequente reiteradamente pleitear diligências de busca por bens. 3.2. Assim, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
4. Apelo conhecido e desprovido. Sem honorários recursais, uma vez que não fixados na sentença e com base no §5o do art. 921 do CPC.